Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GOLPE. FALSO ANÚNCIO. OLX. VENDEDOR. BOA-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. BENEFICIÁRIOS DO GOLPE.
1. Páginas eletrônicas disponibilizadas na rede mundial de computadores, a exemplo da OLX, podem ser comparadas a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem ao usuário anunciar e negociar bens com maior agilidade e abrangência.
2. A aproximação das pessoas no meio virtual gerou o golpe do anúncio falso, que é muito comum, já foi divulgado pelos órgãos de imprensa e de segurança pública, e consiste em ludibriar o vendedor e o comprador de boa-fé, que permanecem em erro durante toda a negociação, em decorrência dos atos do suposto intermediário.
3. Quem paga mal, paga duas vezes (CC, art. 308). Esse corolário lógico decorre da inobservância da regra que obriga o devedor a pagar ao titular do crédito.
4. Não comprovado que o vendedor, também vítima do golpe, foi beneficiado com a fraude praticada por terceiro ou que agiu em conluio com o estelionatário, não há como responsabilizá-lo pelos danos sofridos.
5. Cabe aos beneficiários do golpe, que são o falso anunciante e a titular da conta bancária destinatária do valor transferido, o dever de indenizar a compradora.
6. Recurso conhecido e não provido.